Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-64.2022.8.11.0026
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001021-64.2022.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KELVY THOMAS NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 123.294.884-59 (RECORRENTE), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001021-64.2022.8.11.0026
.

Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.

Recorrente: KELVY THOMAS NASCIMENTO DA SILVA.

Recorrido: BANCO DO BRASIL SA

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PARCELAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS E QUITAÇÃO – AUSÊNCIA PROVA DOS FATOS ALEGADOS – ART. 373, I DO CPC– DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

A recorrente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3.

A reclamante insiste na alegação de cobrança indevida, porém, não comprova que solicitou a antecipação do parcelamento referente a débitos do cartão de crédito, tampouco comprova que o pagamento realizado no mês de outubro/2019 de fato tratava-se do valor total do parcelamento. Portanto, inexiste a falha na prestação do serviço alegada.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido impugnou à gratuidade de justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De início, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)
Trata-se de reclamação cível, requerendo a condenação da Reclamada em danos morais e materiais, sustentando que houve pagamento integral de um parcelamento de dívida de cartão de crédito, e que a parte Reclamada continuou descontando os valores, mesmo já quitado.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo,
aplica-se a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito, tendo o banco se desincumbido do seu mister, em atenção ao inciso II, do mencionado artigo 373, do CPC.

Analisando a documentação juntada pela parte autora, vislumbro que razão não lhe assiste.

No extrato do cartão questionado ID 94271989, é possível verificar que só foi pago a parcela 11 de 24, sendo o restante do valor referente a SALDO ANTERIOR, nada se refere a ADIANTAMENTO DE PARCELAS. Para pagamento adiantado de parcelas o Reclamante precisa REQUERER junto a Reclamada, e nada houve neste sentido.

Desta forma, o valor pago se refere ao saldo anterior de faturas antecedentes, inexistindo comprovação de pagamento de antecipação das parcelas, agindo a parte Reclamada em estrito cumprimento de seus deveres legais, tudo dentro da normalidade.

Assim sendo, não houve falha na prestação dos serviços da Reclamada, inexistindo obrigação de indenizar o Reclamante materialmente, tampouco moralmente.
(...)”.

Pois bem. A reclamante se insurge contra a sentença, insistindo na tese de cobrança indevida referente ao parcelamento do cartão de crédito,
porém,
não comprova que solicitou a antecipação do parcelamento referente ao cartão de crédito, tampouco comprova que o pagamento realizado no mês de outubro/2019, de fato, tratava-se do valor total do parcelamento.

Por outro lado, o recorrido em sua defesa alega que a fatura de 10/2019 tinha saldo devedor de R$940,20. Tal valor é referente ao saldo anterior não quitado pela recorrente (R$862,22), mais a parcela no valor de R$70,11 e incidência de encargos/juros/multa decorrente da inadimplência, conforme previsão contratual.

Portanto, entendo que a reclamante deveria corroborar suas alegações apresentando a fatura do mês de julho/2019 ou mesmo comprovante de solicitação de antecipação das parcelas do cartão em questão, o que não consta nos autos.

Assim, não comporta acolhimento à pretensão recursal, uma vez que, não logrou êxito a recorrente em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023